Tribunal: TJDFT
Processo: 0751765-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0751765-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO IMPERIO RESIDENCIAL AGRAVADO: ELAINE SILVA DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO IMPERIO RESIDENCIAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2o Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação de cobrança de cotas condominiais movida em face de ELAINE SILVA DE CARVALHO, deferiu a gratuidade de justiça à requerida. Em suas razões recursais sustenta a parte recorrente, fundamentalmente, que a requerida realizou pedido de concessão de gratuidade de justiça, no que foi atendida pelo Juízo a quo. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada que concedeu de ofício o benefício de gratuidade de justiça à parte agravada, ao argumento de que aquela “perfaz rendimentos superiores aos declarados, o que comprova sua real condição de pagar as custas e despesas processuais”. Preparo recolhido no ID 22016767. Contrarrazões da parte agravada no ID 23472168. Despacho de ID 23799059 determinando à parte agravante que demonstrasse a plausibilidade no cabimento do recurso. Retornaram os autos conclusos. É o breve relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Para análise de verificação dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento em apreço, é necessário verificar os pressupostos recursais previstos no estatuto processual civil vigente, entre eles o pertinente às suas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015, in verbis: CPC, Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) Verifica-se que o legislador optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo de instrumento. Contudo, embora não deixando abertas as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, cumpre ressalvar que a taxatividade firmada pelo legislador não impõe uma fria e literal interpretação da norma correspondente. Com efeito, restou sedimentado o entendimento jurisprudencial pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Assim, é legítima a interposição do recurso fora das hipóteses legais quando houver risco de perecimento do objeto do agravo se a questão for remetida à apelação, de acordo com a regra de recorribilidade diferida instituída pelo CPC em vigor. E essa apreensão restou sedimentada, em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1704520/MT, no qual restou consolidado o seguinte entendimento: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.(...) 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Assim, a priori, o juiz não está autorizado a sobrepujar a nova opção política do legislador processual, que restringiu os temas de cabimento do agravo de instrumento, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". No particular, o recurso revela-se inadmissível, pois não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento contra decisões que defere o pedido de gratuidade de justiça, nem tampouco aquela que decide a impugnação ao benefício favoravelmente à parte beneficiada, mantendo o benefício. No caso em comento, registre-se que sequer houve pela parte a observância da dicção do art. 100 do CPC, o qual prevê que, deferida a gratuidade, pode a parte contrária oferecer a impugnação, por petição simples nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso, no prazo de 15 dias. Ao contrário do que ocorre nas decisões de indeferimento da gratuidade de justiça, ou acolhimento do pedido de sua revogação, cuja recorribilidade decorre da previsão expressa no art. 1.015, V, do CPC, e onde ocorre, inclusive, a preclusão consumativa da matéria acaso não interposto o recurso imediatamente, nas situações em que há mera concessão da gratuidade de justiça, ou o pedido de revogação do benefício é rejeitado, para além de não compor o rol das decisões agraváveis conforme a previsão da norma processual, tampouco resta evidenciada a urgência no debate de tal matéria, a qual poderá ser revolvida em sede de eventual apelação. Essa circunstância que vem sendo denominada pela doutrina como recorribilidade diferida ou, ainda, impugnabilidade remota das decisões interlocutórias não recorríveis de imediato. Também não se vislumbra a possibilidade de a parte agravante vir a experimentar danos iminentes ou de difícil reparação em decorrência da decisão hostilizada. Portanto, buscando a parte recorrente impugnar decisão que deferiu o pedido de gratuidade de justiça à parte requerida, por não estar tal matéria contemplada no conteúdo previsto no rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento do art. 1.015 do CPC, bem como por não haver risco caso a questão venha a ser eventualmente discutida em grau de apelação, o presente recurso não deve ser conhecido, porquanto flagrantemente inadmissível. Pelo exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.015, ambos do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, ante sua inadmissibilidade. Preclusa a presente decisão monocrática, adotem-se as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator